Tribunal: TJMMG
Processo: 2000128-52.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADAS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000128-52.2020.9.13.0005 (2º julgamento) Referência: Processo eproc n. 2000106-72.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 20/10/2022 Publicação: 09/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Celso Malaquias Nunes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intocável a sentença de Primeira Instância. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com pedido de tutela antecipada, reintegração de cargo e pagamento de vencimentos, ajuizada por Celso Malaquias Nunes, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.074/2011 - 9ª Região da Polícia Militar (RPM). O militar, ora apelante, restou incurso na prática das transgressões previstas no art. 13, incisos III e XIX, da Lei n. 14.310/2002, por faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, além de fazer uso do posto para obter vantagem pecuniária indevida. Quanto aos fatos, o autor alega que: - “Foi submetido ao PAD de Portaria n. 109.074/2011-9ª RPM, que teve, como origem, a sua prisão em flagrante delito, juntamente com o Soldado PM Rodolfo dos Santos, pelo crime de concussão, na data de 03 de junho de 2011, na cidade de Ituiutaba/MG, em um estabelecimento de nome ‘Chapolim Lanches’"; - Teria havido “Cerceamento de defesa e do contraditório, porque não teria tido acesso à degravação das conversas que teriam sido utilizadas em seu desfavor. Explica que a CPAD teria constado, em sua peça acusatória, no item 1.5, que houve um diálogo em que o Sd Rodolfo dos Santos teria solicitado ao Sr. Edilson Pereira da Silva uma quantia a qual teria sido, em tese, ajustada pelo Cb Celso Malaquias Nunes. Ainda, apesar de ter formulado pedidos de perícia, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 porque os áudios seriam de péssima qualidade, esses teriam sido indeferidos, sem que houvesse fundamentação”; - Constata-se “Ausência de pormenorização, no libelo acusatório, da conduta pela qual estava respondendo, tendo o procedimento sido instaurado de maneira imprecisa, quanto à qualificação do fato e sua ocorrência, o que teria resultado em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa”. - “Teria havido ofensa ao princípio da proporcionalidade, quando da aplicação da pena de demissão, por haver, em seu entendimento, a inobservância, na decisão da autoridade sancionadora, do período em que prestou seus serviços na PMMG, com eficiência, sem punições e sem o cometimento de qualquer conduta desabonadora”. Com a inicial, o meritíssimo juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Ituiutaba/MG indeferiu o requerimento de tutela de urgência (Evento 01, DEC13) formulado na inicial pelo autor, tendo em vista a ausência dos requisitos legais para concessão da liminar (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), concedeu a gratuidade de justiça e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para resposta. No Evento 01, os autos foram remetidos a esta Justiça Especializada, após a decisão de declinatória de competência, lavrada pelo meritíssimo juiz de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Ituiutaba, no Processo n. 5004197-19.2020.8.13.0342(PJE), datada de 09 de dezembro de 2020. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 35), pugnando pelo prosseguimento do feito, com o julgamento da improcedência dos pedidos, já que não teria mais provas a apresentar devido à matéria discutida ser unicamente de direito. O autor, no Evento 36, apresentou impugnação à contestação, sustentando a tese contida na inicial. A sentença de improcedência foi proferida no Evento 54. Em razão da interposição do primeiro recurso de apelação pelo autor (Evento 60), o qual foi contra-arrazoado pelo Estado de Minas Gerais (Evento 67), este egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) anulou a sentença proferida, retornando os autos à 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), para que fosse prolatada nova sentença, conforme se verifica do Evento 71. Em nova sentença (Evento 74), o meritíssimo Juiz de Direito da 5ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II- FUNDAMENTAÇÃO Pelo que se depreende dos autos, o ex-PM Celso Malaquias Nunes foi punido disciplinarmente com a pena de demissão, ante a suposta exigência de vantagem pecuniária em razão de seu cargo, conduta caracterizadora do crime capitulado no art. 305 do CPM. O fato delituoso – concussão – teria se concretizado no dia 04 de junho de 2011, mediante a implementação de uma de operação policial, haja vista a comunicação de que o então militar, ora autor, estaria exigindo certa quantia em dinheiro do proprietário de uma borracharia localizada na cidade de Ituiutaba, denominada “Lanchinho Chapolim”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Consta do APF, evento 26-PEÇAS APF1, que foram “disponibilizados R$ 200 (duzentos reais) ao proprietário do citado estabelecimento, em quatro notas de R$ 50 (cinquenta reais), devidamente xerocopiadas, para que este realizasse a negociação com o militar.”. Ainda, que no dia dos fatos, compareceu ao referido estabelecimento outro militar, que não o autor, quando, ao ser abordado e de posse da quantia, afirmou que “havia pegado o dinheiro com o proprietário do estabelecimento a pedido do Cb PM Nunes”, motivo pelo qual foi dada voz de prisão em flagrante a ambos. Por estes fatos, em 02 de setembro de 2011 restou autuado o PAD, por intermédio da Portaria n. 109.074/2011 – 9ª RPM, por, em tese, suposta configuração da prática de conduta incompatível com os valores e princípios éticos-militares. Nesse contexto, alega o autor, a título preliminar, que a conduta delituosa que deu azo à instauração do procedimento disciplinar, não se desnudou na forma correta, por, no seu entender, carecer do seu requisito principal, qual seja, o flagrante. Haveria, portanto, ausência “de justa causa para a ação penal”, o que, por conseguinte, implicaria na própria ilegalidade do procedimento disciplinar, já que este foi iniciado em sua decorrência. Ora, a despeito da independência entre as esferas – criminal, administrativa e civil, certo é que, a validade, ou não, do APF, é de competência da área penal. Ou seja, uma vez averiguado a sua conformidade, não há que se discutir a questão em processo ordinário cível. E, ao que consta dos autos n. 0010912-49.2011.9.13.0002, que tramitou perante a 2ª Auditoria Criminal desta Justiça Militar, o APF não somente preencheu os requisitos legais, ou seja, comprovou-se válido e regular, como o autor, outrora denunciado, foi condenado pelo crime de concussão em 02 (dois) anos de reclusão, com decisão já transitada em julgado. Destarte, rechaço a preliminar arguida de nulidade da instauração do PAD por inexistência do flagrante do crime de concussão, haja vista que a questão foi devidamente tratada pelo juízo competente, já tendo feito coisa julgada. Quanto ao mérito, alega ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante o indeferimento de provas requeridas e valoração de outras que entende serem ilícitas, bem como ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, mormente no que tange à penalidade aplicada. A este respeito, impõe-se registrar, de plano, que ao Poder Judiciário cabe, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no mérito da decisão, sob pena de vilipendiar sua competência. Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento que levou à aplicação da sanção. Quanto ao primeiro quesito, insurge-se quanto à negativa de acesso à degravação das conversas que teriam sido utilizadas em seu desfavor, bem como pelo indeferimento de realização de perícia nos respectivos áudios. Ainda, alega que referidas escutas, que se converteram na preparação da operação policial, deram-se de forma ilegal, sem autorização judicial. A não pormenorização, no libelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 acusatório, da conduta pela qual estava respondendo, também teria causado prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Pois bem. No tocante à negativa de acesso à degravação das conversas, áudio e vídeo, bem como do indeferimento dos pedidos de perícia, pela CPAD, tenho que houve coisa julgada. Isso porque, essa questão foi objeto de análise em sede de Mandado de Segurança impetrado pelo autor, autos n. 0006371-39.2012.9.13.0001, tendo sido decidido que não houve vedação à obtenção da prova desejada, tampouco cerceamento de defesa. Referido apontamento pode ser inferido da certidão de inteiro teor acostada ao evento 6 – CERT1. Ademais, cediço é que o ato de análise do pedido de produção de provas encontra-se revestido pela discricionariedade atribuída à autoridade administrativa processante, que, após análise da sua necessidade, decide pelo seu deferimento ou não. É o que nos dita o art. 346, § 2º, do MAPPA e art. 70, inciso IX, do CEDM, abaixo transcritos: “Art. 346. O acusado poderá, no seu interrogatório e em todo o curso da fase instrutória, solicitar a juntada de provas aos autos. [...] §2º. O Presidente da CPAD poderá indeferir motivadamente os pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o processo, especificando a referida circunstância na ata e/ou no relatório do processo.” “Art. 70 – A CPAD, no funcionamento do processo, atenderá ao seguinte: [...] IX – providenciará quaisquer diligências que entender necessárias à completa instrução do processo, até mesmo acareação de testemunhas e exames periciais, e indeferirá, motivadamente, solicitação de diligência descabida ou protelatória;” Em relação às demais provas colhidas, sejam elas materiais ou testemunhais, não se verificaram vícios capazes de macular a sua existência e valoração, tampouco o procedimento administrativo. Ao contrário, vejo que a decisão disciplinar foi embasada em indícios subsistentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório. Também não assiste razão ao autor ao suscitar a nulidade do PAD, ao fundamento da inexistência de delimitação da conduta transgressional, fato que teria lhe obstado manifestar, de forma ampla e efetiva, sua defesa. Isso porque, ao analisarmos a Portaria que deu origem ao procedimento, evento 26 – COP3, é possível verificar, com clareza, a explicitação dos fatos e a delimitação da acusação em relação ao então militar, ora autor. Ainda, as alegações apresentadas pelo autor, seja no PAD ou na presente ação civil, comprovam que o mesmo tinha plena ciência dos fatos pelos quais estava respondendo, bem como demonstra a inexistência do cerceamento de defesa. Nessa toada, restou averiguado nos autos que ao processado foram disponibilizados todos os meios de defesa possíveis, tendo-se utilizado de todos, inclusive na seara judicial, seja quando impetrou o mandado de segurança, seja agora neste âmbito ordinário. Oportuno registrar, ainda nesta seara, que não é possível presumir prejuízo, pois, além da vedação legal prevista no art. 69 do CEDM, os meios de defesa e do contraditório não foram obstados ao autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por derradeiro, quanto à alegada ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, certo é que a primeira se reveste da discricionariedade da autoridade competente para, quando da análise das provas colhidas, verificar em qual artigo se enquadrará a conduta. Uma vez assim decidido, a proporção entre o tipo transgressor e a sanção deve ser respeitada segundo os respectivos textos normativos. Uma vez não observado, cabe ao Judiciário intervir, hipótese que não ocorreu no presente caso. Ainda, a arguida desproporcionalidade da sanção de demissão em contraponto com a “insignificância da conduta do agente”, por sua vez, também não merece guarida, haja vista que referida penalidade se fundamentou na prática de transgressão disciplinar de natureza grave que, nos termos da lei, merecem a reprimenda máxima. Considerar como insignificante a conduta discutida nos presentes autos é apequenar a própria moralidade, honra e decoro da instituição militar. Ademais, nos termos da Súmula n. 599 do STJ “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.”. Assim, no caso sob análise, outra penalidade não atenderia a essa finalidade, se consideramos aqui a gravidade da conduta e a sua maléfica repercussão na instituição e na própria sociedade, em desacordo com o princípio da exemplaridade, essencial na carreira militar. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor, Celso Malaquias Nunes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 77), em cujas razões sustenta, preliminarmente, a não observância da ampla defesa e do contraditório, bem como o cerceamento de defesa com o indeferimento das testemunhas e da juntada de documentos. No mérito, reitera a tese desenvolvida em sua inicial, com enfoque nos vícios do PAD, aptos a ensejar a anulação da punição disciplinar imposta. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 84), requerendo o improvimento do recurso de apelação apresentado pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta procuradoria de justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.074/2011 – 9ª Região da Polícia Militar (RPM) –, objeto deste processo, foi investigada a prática, pelo militar, das infrações administrativas previstas no art. 13, incisos III e XIX, da Lei n. 14.310/2002, por faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, além de fazer uso do posto para obter vantagem pecuniária indevida. Conforme consta dos autos, o autor, ora apelante, interpôs a presente ação visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do mencionado PAD. Pois bem. Verifica-se, incialmente, que a defesa do recorrente arguiu, preliminarmente, que o juízo a quo não observou os princípios da ampla defesa e do contraditório, quando indeferiu seu pedido de oitiva de testemunhas e de juntada de documentos, motivo pelo qual alega que restou cerceada a defesa do militar. Conforme se verifica dos autos originários, a questão aventada pela defesa do militar foi devidamente analisada pelo magistrado atuante na 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), na medida em que indeferiu o pedido do apelante de forma motivada. Verifica-se da mencionada decisão que não havia qualquer razão para o acatamento do pleito, já que as mesmas testemunhas tinham sido inquiridas durante o procedimento disciplinar. Nesse sentido, trago, por oportuno, trecho da decisão de primeiro grau. Veja-se: Em relação à prova testemunhal requerida, tenho que a finalidade alegada pelo autor, em sua petição de especificação de provas, não tem cabimento. Isto, porque não há exposição de motivos congruentes para que as testemunhas sejam ouvidas, novamente, porque essas já o foram, no procedimento administrativo disciplinar, não havendo justificativas para a sua reinquirição em juízo, bem como porque compete ao Poder Judiciário a análise da regularidade do ato administrativo disciplinar e a avaliação se os princípios constitucionais foram devidamente observados pela Administração Militar, mas, nunca, o refazimento do procedimento. Desse modo, de maneira semelhante ao magistrado de primeiro grau, entendo que a ausência de justificativa, que pudesse subsidiar o pedido de reinquirição das mencionadas testemunhas, torna o pedido absolutamente protelatório. Quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova documental – juntada de cópias do PAD de n. 103.628/2012 – 9º RPM, envolvendo o 2º Sgt QPR Gilvane Do Santos (54º BPM), melhor sorte não assiste ao recorrente. Pelo que se depreende dos autos, o magistrado analisou o pedido da defesa e decidiu motivadamente pelo seu indeferimento. Para o douto magistrado a juntada do mencionado documento em nada acrescentaria para o deslinde do processo, uma vez que, após TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 analisar o PAD de referência, verificou-se que a decisão administrativa se baseou em um conjunto de provas robusto e não no depoimento isolado de uma testemunha, não havendo relevância para a causa o deferimento desse pedido. Dessa forma, percebe-se que o processo administrativo, objeto destes autos, contém diversas provas documentais e testemunhais, que são suficientes para sua elucidação. A produção de outras provas – algumas desnecessárias, outras desnecessárias e repetitivas – só iria protelar ainda mais o julgamento do feito. A meu ver, o recorrente não conseguiu comprovar que a produção de provas, em juízo, era imprescindível para a sua defesa. Ademais, vele destacar que à defesa caberia a interposição de recurso próprio, contra a decisão interlocutória que indeferiu o seu pleito, porém, não o fez, permanecendo inerte. Desse modo, não vejo como acolher a tese defensiva de cerceamento de defesa, bem como a tese de inobservância dos princípios legais da ampla defesa e do contraditório. Com essas considerações, ultrapasso as alegações preliminares para analisar o mérito. No mérito, a defesa alegou que o militar “foi submetido ao PAD de Portaria n. 109.074/2011-9ª RPM, que teve, como origem, a sua prisão em flagrante delito, juntamente com o Soldado PM Rodolfo dos Santos, pelo crime de concussão, na data de 03 de junho de 2011, na cidade de Ituiutaba/MG, em um estabelecimento de nome ‘Chapolim Lanches’. Entretanto, a defesa afirma que não houve flagrante e que, portanto, estaria ausente a “justa causa para a ação penal”, o que, por conseguinte, implicaria na própria ilegalidade do procedimento disciplinar, já que este foi iniciado em sua decorrência. Ressalte-se, inicialmente, que o fato objeto dos autos, teria se concretizado no dia 04 de junho de 2011, quando, o então militar, ora apelante, estaria exigindo certa quantia em dinheiro do proprietário de uma borracharia localizada na cidade de Ituiutaba/MG, denominada “Lanchinho Chapolim”. Consta do Auto de Prisão em Flagrante - APF, evento 26-PEÇAS APF1, que após denúncias, na data supramencionada, foi montada uma operação policial, ocasião em que o militar, ora recorrente, foi preso em flagrante juntamente com o Sd PM Rodolfo, por terem recebido a quantia de R$200,00 (duzentos reais) do proprietário do estabelecimento. Pelos fatos narrados, em 02 de setembro de 2011, restou autuado o Processo Administrativo Disciplinar - PAD, tendo em vista a suposta prática pelo militar processado, de conduta incompatível com os valores e princípios éticos-militares. Senhores, é certo que há consagrada independência entre as esferas criminal, administrativa e civil, e que, portanto, a análise da validade do mencionado APF, como requer a defesa, deve ser feita, a toda evidência, na esfera criminal. Conforme destacou o magistrado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sentenciante, a questão não pode, em qualquer espécie, ser discutida em processo ordinário civil. Sobre o tema, vale registrar que, nos Autos Criminais n. 0010912-49.2011.9.13.0002, que tramitaram perante a 2ª Auditoria desta Justiça Militar, o juízo militar não só considerou que o APF preencheu os requisitos legais, ou seja, comprovou-se válido e regular, como o apelante foi condenado, pelo crime de concussão, em 02 (dois) anos de reclusão, com decisão já transitada em julgado. Desse modo, verifico que o magistrado decidiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual passo a analisar o segundo argumento trazido pela defesa. Extrai-se da peça de apelo, que houve a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porque o militar, ora recorrente, não teria tido acesso à degravação das conversas que teriam sido utilizadas em seu desfavor, durante o procedimento administrativo. Extrai-se, ainda, que, apesar de ter formulado pedidos de perícia, ao fundamento defensivo de que os áudios seriam de péssima qualidade, esses teriam sido indeferidos, sem qualquer justificativa. Percebe-se, de plano, que a mencionada alegação da defesa não merece prosperar. Isso porque o mencionado argumento já foi analisado em diversas ocasiões, inclusive, por este julgador, no bojo da Ação n. 0006371-39.2012.9.13.0001 – Apelação em Mandado de Segurança, razão pela qual me tornei prevento para o julgamento deste recurso, conforme decisão de Evento n. 29. Na ocasião do julgamento do retrocitado processo, afastei, naquela decisão, a alegação de cerceamento de defesa do apelante, já que dos autos administrativos constatei justamente o contrário. Nesse sentido, peço vênia para colacionar trecho da decisão exarada pela c. Segunda Câmara nos Autos n. 0006371-39.2012.9.13.000. Veja-se: No mérito, noto que a alegação do impetrante de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ter-lhe sido negada, pela autoridade coatora, uma cópia da degravação da mídia que precisava para se defender no PAD, não pode prevalecer. Pela Ata da 7ª Reunião da CPAD, realizada em 04/04/2012, o seu presidente, ora impetrado, concedeu à defesa do acusado, ora impetrante, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para providenciar as fotocópias da degravação da mídia que se encontra na Justiça Militar ou para realizar, por conta própria, a degravação da mesma (fl. 294). Pelo despacho exarado pelo atual presidente da CPAD, ora impetrado, constata-se, por mais de uma vez, a oportunização ao impetrante de exercer o seu direito de defesa. Eis o conteúdo do mencionado despacho, acostado à fl. 296 destes autos: [...] Em atenção ao pedido feito pela Defesa dos Acusados no que se pertine à inserção, nos autos, da degravação de mídia acostada em folha 241 do PAD, cujo pleito foi requerido pela CPAD à Justiça Militar Estadual cópia da aludida degravação, haja vista que a degravação encontra-se inserta em autos sob o julgo do Egrégio Tribunal de Justiça Militar; e considerando que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 - Em 26set12 foi expedido pela CPAD ofício n. 01/2011-CPAD solicitando remessa de fotocópia de degravação de mídia acostada em folhas n° 261 dos autos de PAD de Portaria 109.074/11 – 9ª RPM; - Foram realizadas diligências no sentido de viabilizar a remessa o quanto antes da pretendida degravação, via contatos telefônicos. [...] - Levando-se em consideração que o processo tem prazo para a conclusão e que o conteúdo da mídia será de mera confirmação do que as testemunhas, vítima e Acusado falaram no processo, não carece, de per si, dessa prova para apreciação acurada daquele momento, visto que há outros elementos esclarecedores daquele momento; - Considerando, ainda, oportunizar aos Acusados a ampla defesa e o contraditório, a CPAD disponibilizará, destarte, a mídia para que caso ainda seja do interesse da defesa, realizar a degravação da mesma ou providenciar fotocópias da degravação da mídia perante a Justiça Militar, ou realizar por conta própria a degravação da mesma. Com essas considerações, nota-se que a comissão processante envidou esforços para viabilizar a degravação da mídia solicitada pela defesa do impetrante. Além disso, conforme destacou o juiz sentenciante, “o ato de análise do pedido de produção de provas encontra-se revestido pela discricionariedade atribuída à autoridade administrativa processante, que, após análise da sua necessidade, decide pelo seu deferimento ou não”, à luz do que preconiza o art. 346, § 2º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) e o art. 70, inciso IX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Nesse sentido, no que tange à não realização da mencionada perícia, não verifico qualquer prejuízo à defesa do apelado, uma vez que a punição do recorrido não se sustentou somente nos elementos de prova em destaque. Ademais, verifica-se que à defesa foram oportunizados todos os meios necessários para contrapor as demais provas apresentadas, sem prejuízo ao militar processado, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório; entretanto este não conseguiu elidir as acusações que pairavam contra si. Por tudo isso, afasto a alegação de cerceamento de defesa do apelante. Quanto à alegação do apelante de que há flagrante “ausência de pormenorização, no libelo acusatório, da conduta pela qual estava respondendo, tendo o procedimento sido instaurado de maneira imprecisa, quanto à qualificação do fato e sua ocorrência, o que teria resultado em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa”, mais uma vez, razão não lhe assiste. Ora, da simples leitura da Portaria n. 109.074/2011 - 9ªRPM, Evento 26 – COP3, que originou o PAD, verifica-se que o mesmo demonstra com clareza os fatos e a delimitação da conduta imputada ao recorrente. Observa-se, assim, que “as alegações apresentadas pelo autor, seja no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 PAD, na presente ação civil, ou ainda, na esfera criminal, comprovam que o mesmo tinha plena ciência dos fatos pelos quais estava respondendo, bem como demonstra a inexistência do cerceamento de defesa.”. Por fim, quanto à alegação do apelante de que houve “ofensa ao princípio da proporcionalidade, quando da aplicação da pena de demissão, por haver, em seu entendimento, a inobservância, na decisão da autoridade sancionadora, do período em que prestou seus serviços na PMMG, com eficiência, sem punições e sem o cometimento de qualquer conduta desabonadora, melhor sorte não lhe assiste. A arguida desproporcionalidade da sanção de demissão feita em contraponto com a “insignificância da conduta do agente”, diante dos fatos narrados, não merece guarida. A referida punição se deu com base em provas robustas e em fatos graves, que, a toda evidência, subsumiram-se à transgressão disciplinar de natureza grave, que, nos termos da lei, merece a reprimenda máxima. Conforme salientou o magistrado a quo, “considerar como insignificante a conduta discutida nos presentes autos é apequenar a própria moralidade, honra e decoro da instituição militar.” Sobre o tema, deve-se destacar que a Súmula n. 599 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda o argumento lançado pela defesa do recorrente. Veja-se: “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.”. Assim, da leitura do procedimento administrativo, verifica-se o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – art. 5º, LV, da Constituição da República (CR) de 1988. Vê-se, ainda, que restou mantida a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da punição, razão pela qual não há como intervir, na atuação da Administração Militar, para desconstituir a decisão sobre a aplicação da punição. A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos, como requer a defesa, só ocorrerá quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável, o que não é o caso dos autos. Reitero que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos limita-se aos aspectos da legalidade e da moralidade, sendo vedada a discussão em torno do mérito administrativo. Diante do acima exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, mantendo intocável a respeitável sentença de Primeira Instância. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator